Tribunal: TJPA
Processo: 0800098-04.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800098-04.2022.8.14.0005

APELANTE: VANDERLEI ROCHA DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. SENTENÇA QUE ISENTA O ESTADO DO PARÁ DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. TEMA 1002, DO STF (RE 1.140.005/RJ). REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS DEVIDOS. VALOR DESTINADO AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL. VEDADO O RATEIO ENTRE OS MEMBROS DA INSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO
de apelação e
DAR-LHE

PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800098-04.2022.8.14.0005
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE:
VANDERLEI ROCHA DO NASCIMENTO.

APELADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
referente à sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3º Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA
, interposta pelo
APELANTE
em face do
ESTADO DO PARÁ
.

O Apelante alega que deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento do Município de Altamira em 31/12/2021, sendo transferido ao Hospital Geral de Altamira com quadro de hemorragia digestiva, de acordo com laudo médico (ID 14687129 - Pág. 11).

Segue narrando que em resposta ao ofício nº 001/2022 encaminhado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, Hospital Geral de Altamira informou que foi solicitado a transferência do paciente para o Hospital Regional Público da Transamazônica por meio do núcleo interno de regulação, pois os recursos da instituição são limitados pelo nível de complexidade hospitalar. Posteriormente, a secretaria de Saúde informou pela ausência de leitos disponíveis. (ofício nº 0056/2022- ID 14687118 - Pág. 19)

No referido ofício nº 0056/2022, a direção do Hospital Geral de Altamira informou que há a possibilidade de novo sangramento digestivo, que poderá não ser melhorado com os recursos disponíveis e consequentemente risco de óbito do paciente.

Aduz o apelante que está tendo dor intensa, sendo necessário ser controlada com analgésicos potentes, tais como o tramadol 100 mg e a morfina 10mg.

Em razão dos recursos limitados do Hospital Geral de Altamira, bem como o risco de ter outra hemorragia digestiva e ir a óbito, o autor pleiteia pela transferência imediata para o Hospital Regional Público da Transamazônica, que dispões de recursos suficientes para o oferecimento do tratamento adequado de saúde para o paciente.

Assim, o autor ajuizou a AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA, requerendo a concessão da Tutela Provisória, a fim de que o Réu seja compelido ao cumprimento da obrigação de fazer referente à transferência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, do Autor para o Hospital Regional Público da Transamazônica, para realização de tratamento adequado, sob pena de multa diária de R$ 5.000 (cinco mil reais), bem como sequestro de verbas públicas e, caso não haja vaga/leito/estrutura no mencionado Hospital, requer, que seja realizada a transferência em UTI AÉREA para outro Hospital com suporte para o adequado tratamento médico de que o paciente necessita e, ao final da demanda, requer, a procedência dos pedidos.

O pedido de Antecipação de Tutela foi deferido. ID 14687134

Através do Ofício n° 379/2022- REGULAÇÃO/10º CRS/SESPA foi notificado que o paciente internou no Hospital Regional Público Transamazônico no dia 17/01/2022. ID 14687144 - Pág. 1

O Estado do Pará apresentou contestação. ID 14687160

O Autor apresentou replica à contestação. ID 14687246

Por meio do Ofício. Nº 965/2022 SESPA foi notificado que o leito do paciente foi reservado para internação no Hospital Aberlado Santos no dia 21/04/2022. Sendo aguardada a transferência. ID 14687252 - Pág. 1

Foi anunciado o julgamento antecipado da lide. ID n° 14687254

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente o pleito nos seguintes termos:

“Pelo exposto, considerando que há nos autos documentos suficientes, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, ratificando todos os termos da tutela provisória de urgência deferida. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, §3°, inciso III, do CPC).

Sem custas nos termos do art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual n° 5.738/93 e art. 40, inciso I, da Lei Estadual n° 8.328/2015.

Deixo de condenar o Estado do Pará em honorários, porquanto a parte Autora encontra-se assistida pela Defensoria Pública, situação que a priori desautoriza a condenação em honorários de sucumbência à Fazenda Pública Estadual conforme precedentes no âmbito do STJ (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2067907 - PE 2022/0033489-2; Relator: MINISTRO GURGEL DE FARIA, Órgão Julgador Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça) e do E.TJPA (12664204, 12664204, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-14). Vale mencionar que o tema está afetado para julgamento no STF (Repercussão Geral RE- 1.140.005; Rel. MINISTRO ROBERTO BARROSO; Órgão Julgador Tribunal Pleno).”

VANDERLEI ROCHA DO NASCIMENTO
interpôs
recurso de Apelação
(ID n. 14687274) em razão da sentença deixar de condenar o recorrido na obrigação de pagar honorários de sucumbência à Defensoria Pública. Requerendo, em suma, a reforma da sentença, para que o Estado seja condenado a pagar os honorários à Defensoria Pública, em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública.

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou
contrarrazões à apelação
, requerendo o total improvimento do recurso de apelação. (ID n. 14687284)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
da apelação
.
(ID n. 15147779)

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A apelante se insurge contra a parte da decisão que deixou de condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública.

No tocante a fixação dos honorários à Defensoria, é de meu inteiro conhecimento que nos termos da Súmula n. 421, do STJ, o Estado não possui o dever de pagar a verba honorária à Defensoria Pública quando ela atua contra este.

Ocorre que, o Pretório Excelso julgou, em sede de repercussão geral, o Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), devidamente publicado no DJE/STF em 06/07/2023, fixando as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de
honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nessa esteira de raciocínio, reformo a Sentença no tocante à fixação de honorários a serem pagos pelo Estado do Pará à Defensoria Pública, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, desde já fica consignado que o valor deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Ante o exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar o Estado do Pará a pagar as verbas sucumbenciais à Defensoria Pública, no patamar de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa. Desde já fica consignado que o valor deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 28/08/2023